Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-41.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-41.2009.8.14.0046

APELANTE: FERNANDO REINALDO GAMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE DESVALOR NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
1. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime. 2. Afastada a valoração indevida de todas as circunstâncias judiciais, imperativa a redução da sanção ao patamar mínimo previsto em lei.
Recurso Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO REINALDO GAMA/MANOEL SANTOS COSTA,
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 93 dias-multa
, como incurso nas sanções no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro.

Na peça acusatória, distribuída no dia
16.06.2009
(id
Num. 15131223 - Pág. 2/4
), há,
ipsis litteris
:

“Narram os autos do inquérito policial em anexo que, no dia 11 de fevereiro de 2009, por volta das 15h, o DENUNCIADO FERNANDO REINALDO GAMA, adentrou na Loja Ousadia Boutique, e de posse de uma arma de fogo, rendeu as funcionárias Fernanda Rodrigues da Silva e Fernanda Alves Morais, levando consigo aparelhos celulares de propriedade da Loja, um aparelho celular de dos clientes que se encontrava no momento do crime, a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e, aproximadamente 50 peças de roupas entre camisas, bermudas e calças.”.

Denúncia Recebida
em 17.06.2009, id Num. 15131225 - Pág. 2.

Resposta à acusação
, id Num. 15131225 - Pág. 15.

Ratificação do recebimento da denúncia, id Num. 15131225 - Pág. 16.

Decretação de revelia do réu face a constatação de que se encontra foragido, id Num. 15131226 - Pág. 20.

Audiência em 01.06.2017
, id Num. 15131227 - Pág. 4.

Memoriais do Ministério Público
, id Num. 15131227 - Pág. 6/8.

O réu apresentou Memoriais
, id

Num. 15131227 - Pág. 10/15.

Certidão Judicial Positiva de Fernando Reinaldo Gama, id Num. 15131227 - Pág. 17/19, e Manoel Santos Costa, d

Num. 15131227 - Pág. 20.

Sentença
em 17/04/218, id Num. 15131228 - Pág. 1/5, que
julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público,
condenando
FERNANDO REINALDO GAMA/MANOEL SANTOS COSTA,
à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 93 dias-multa
, como incurso nas sanções no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro.

Embargos de Declaração
opostos pelo réu, id

Num. 15131228 - Pág. 10, requerendo a atenuante da menoridade.

Contrarrazões aos Embargos
, Num. 15131228 - Pág. 15/16, requerendo o saneamento da omissão apontada pelo réu.

Sentença dos Embargos de Declaração
, sanando a omissão, redimensionando a pena para 8 anos de reclusão e 80 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

Razões do Recurso de Apelação
interposto pelo réu, id Num. 15131229 - Pág. 2/4, pugnando pelo recálculo da pena, para aplicar a pena definitiva em 4 anos de reclusão, em regime aberto.

Em
Contrarrazões
, id Num. 15131229 - Pág. 6/12, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, sendo estendido ao réu GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO, id Num. 15131229 - Pág. 22/28.

Cópia dos autos, Num. 5099773 - Pág. 1 a Num. 5099780 - Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

2.DO MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso I e II, do CP
.

Interposto recurso de Apelação por entender que, ao analisar as circunstâncias judiciais, o Juiz Ordinário exasperou de forma desarrazoada, uma vez que não considera o vetor consequência, como negativo, requerendo redimensionamento da pena.

Pois bem.

A autoria e materialidade restaram comprovados pelo Boletim de Ocorrência, id Num. 15131224 - Pág. 5, depoimento das vítimas na fase administrativa e de uma das vítimas, em juízo e pelo auto de reconhecimento, id

Num. 15131224 - Pág. 12.

O réu, que exerceu seu direito de permanecer calado na fase de inquérito policial, teve a revelia decretada em juízo, restando prejudicado o seu depoimento em Juízo.

2.1.DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

O Juiz
a quo
, na análise da pena-base da apelante, considerou a culpabilidade e consequências como vetores desfavoráveis, condenando-o definitivamente à pena de
8 anos de reclusão e 80 dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

Entendo que assiste razão ao apelante em relação ao rigor da fixação, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo M.M. Magistrado sentenciante, necessitando de ajuste para melhor se adequar às circunstâncias do delito e, assim, se atingir a sua finalidade, mostrando-se justa e individualizada.

Mediante tais considerações, entendendo que a análise ordinária ocorreu de forma muito repressiva e sem a fundamentação idônea, pelo que passo à análise da fixação da pena, de acordo com as diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do CP.

O artigo 59, do CP, assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

Segundo consta em sentença, id

Num. 15131228 - Pág. 4, o Juiz avaliou as circunstâncias judiciais relativas ao APELANTE, da seguinte forma:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é gravíssima
, tendo realizado sua ação criminosa em desfavor de várias pessoas, vindo inclusive a trancafiar as funcionárias do estabelecimento que assaltou para que assim garantisse mais facilmente sua impunidade. O
réu registra antecedentes criminais, mas deixo de valorá-lo em seu desfavor neste momento em virtude do reconhecimento posterior
que farei quanto a sua não primariedade.
Conduta social e personalidade não apuradas
nos autos.
Os motivos do crime se constituem no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito,
de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.
As circunstâncias do crime se encontram nos autos, nada tendo a se valorar em desfavor
do réu. As
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, à medida que resultou em efetivo prejuízo financeiro para as vítimas
. O
comportamento da vítima em nada concorreu para o crime
. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa
”.

A grave ameaça e a violência sem extrapolação do disposto no tipo penal, não constitui fundamento a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

No caso em questão o apelante, ao manter as vítimas presas no depósito, reduzindo a capacidade de resistência, o fez para para consumar o crime, constituindo ato inerente ao tipo penal.

A restrição na liberdade das vítimas (média e quinze minutos) não transbordou o período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo, logo, não procede a valorização negativa deste vetorial.

Em relação ao vetor consequência, conquanto o prejuízo patrimonial seja comum à natureza do crime, é circunstância passível de valoração na fixação de pena quando extrapola as consequências normais à espécie delitiva, a serem analisadas no caso concreto.

Na situação em exame, uma das vítimas, em depoimento em juízo, id Num. 15131227 - Pág. 4, relatou que houve a subtração de 2 aparelhos celulares da loja, impróprios para uso, 1 aparelho celular de um funcionário, R$-20,00 (vinte reais) e cerca de 50 peças de roupa que entende ser avaliado em R$-5.000,00 (cinco mil reais) a R$-6.000,00 (seis mil reais).

Diante da
ausência

de auto de avaliação da

res furtiva
e das especificações do objeto - aparelho de telefone celular e peças de roupa-, não é possível atribuir à defesa a tarefa de produzir prova que não está ao seu alcance.

Em primeiro lugar, não tem o réu poder coativo para determinar à vítima que lhe apresente seu aparelho de telefone celular, ou mesmo para que lhe forneça as especificações do modelo do aparelho. Segundo, cumpriria mesmo ao Ministério Público demonstrar a repercussão da lesão provocada pela conduta do agente, afinal, ante o princípio da lesividade, sem a configuração da tipicidade material não há de se falar em infração penal.

Pairando dúvida razoável acerca do valor da
res furtiva
, deve ser adotada interpretação mais favorável ao réu, que não pode ser prejudicado por falta que deve ser debitada à polícia judiciária, ao órgão acusatório e ao próprio juízo a quo , a quem também é conferida iniciativa probatória, como expresso no inciso II do artigo 156 do CPP .

Considerando os bens informados, bem como ausência de comprovação da avaliação do prejuízo financeiro, entendo que o prejuízo suportado decorreu do resultado naturalístico do crime de roubo, não sendo fundamento para a análise negativa do vetorial consequência.

Nesse viés, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIME– ROUBO MAJORADO ( CP, ART. 157, § 2º, II)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME– NÃO RECUPERAÇÃO DA COISA SUBTRAÍDA – PREJUÍZO QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO AUTORIZA O AUMENTO DE PENA – PERDA PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL – EXCLUSÃO DO AUMENTO APLICADO À PENA EM DECORRÊNCIA DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL”. (...) (TJPR - 4ª C. Criminal - 0034862-56.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - J. 27.01.2020.

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 269 STJ – RECURSO PROVIDO. I – A pena-base comporta redução, pois a fundamentação lançada na sentença revela-se inidônea, eis que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é próprio do tipo penal e, no presente caso, não desborda da normalidade, devendo, portanto, ser decotada a moduladora das consequências do crime. II – Nos termos da Súmula n. 269 do STJ, é possível a fixação do regime semiaberto ao acusado reincidente se todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis. III – Recurso provido, contra o parecer (TJ-MS - EI: 00112288920208120800 Ivinhema, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 10/03/2022).

Diante do exposto, considerando que não houve circunstância negativa valorada,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, acertadamente o Juiz ordinário, após oposição de Embargos de Declaração, compensou a agravante de reincidência (art. 61, I, CP), e a atenuante de menoridade (art. 65, I, CP).

Assim, mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, portanto, foi aplicada somente a majorante do emprego de arma de fogo, na fração previamente estabelecida pela lei (2/3), não havendo falar em violação ao art. 68 do CP.

Em que pese constar em sentença que o apelante foi condenando como incurso na pena prevista no artigo 157, § 2º, I e II, do CP, verifico que não houve incidência, na pena, da causa de aumento relativo ao concurso de pessoas, tratando-se de mero erro material, que corrijo de ofício.

Mantendo assim, a causa de aumento de pena, REDIMENSIONANDO A PENA DE FERNANDO REINALDO GAMA, e
fixando-a, definitivamente, em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semi-aberto.

Mantidos os demais consectários aplicados em Sentença.

3.DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de FERNANDO REINALDO GAMA, para redimensionar a pena para
6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto
.

É O VOTO.

Belém, 28/08/2023